Tribunal: TJPA
Processo: 0014248-38.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014248-38.2018.8.14.0401

RECORRENTE: BRUNO CLEYTON OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO –RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através da extensa documentação constante dos autos, bem como os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando a decisão de pronúncia suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – Insubsistência.
Lesões diversas constante dos autos, razão pela qual torna incompatível com a ausência de
animus necandi
, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão por Videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
BRUNO CLEYTON OLIVEIRA RIBEIRO
, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica/Familiar e contra a Mulher da Comarca da Capital.

Consta dos autos que no dia 23 de junho de 2018, o ora denunciado Bruno Cleyton Oliveira Ribeiro, tentou ceifar a vida de sua companheira Daiana Ramos Fernandes, com golpes de faca, na região das costas e outras partes do corpo.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Bruno Cleyton Oliveira Ribeiro, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, II, III, IV e VI, §2° - A, I, c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP, alegando a ausência de indícios de crime contra a vida da vítima, por ter sido um acidente ou desclassificação para o crime de lesão corporal, aduzindo que não possuiu
animus necandi
, pois em nenhum momento planejou tirar a vida da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia, ressaltando que o recorrente golpeou a vítima em regiões vitais, de forma a configurar o
animus necandi,
entendido como o intento do sujeito ativo de produzir o resultando morte.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento, para que o recorrente Cleyton Bruno Oliveira Ribeiro seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP, alegando a ausência de indícios de crime contra a vida da vítima, por ter sido um acidente ou desclassificação para o crime de lesão corporal, aduzindo que não possuiu
animus necandi
, pois em nenhum momento planejou tirar a vida da vítima.

A materialidade do delito encontra-se comprovada as folhas pelo Laudo n° 2018.01.000093-BIO (fls. 109/112), aliado ao prontuário de atendimento no Hospital Layr Maia (fls. 182 e seguintes), onde consta todas as intervenções realizadas pelo médico, com a evolução da paciente, no boletim de cirurgia constam: “DIAGNÓSTICO CLINICO: FERIMENTO DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE”; CIRURGIA: LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA + DRENAGEM DA CAVIDADE + DRENAGEM TORÁCICA ESQUERDA”.

Consta ainda a AMINESE da vítima (fls. 190): “PACIENTE VÍTIMA DE AGRESSÃO PELO MARIDO (SIC) APRESENTANDO FAB DIVERSAS COM 2 LESÕES EM TÓRAX POSTERIOR SEM SINAIS DE PERFURAÇÃO DE CAVIDADE TORÁCICA E DOIS FERIMENTOS EM ABDOME POSTERIOR ESQUERDO COM PERFURAÇÃO DE CAVIDADE À INSPEÇÃO MANUAL NECESSITANDO DE EXPLORAÇÃO CIRÚRGICA, ALÉM DE FERIMENTOS EM BRAÇO ESQUERDO E MID NA ALTURA DO JOELHO E TAMBÉM APRESENTA SINAIS DE ESGANADURA NO PESCOÇO E MORDIDA HUMANA NA COXA E ABDOME (...)”

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais dos policiais militares Márcio Cabral de Morais, José Marcelino Andrade de Sousa e Stive Alan Silva de Lima Pinheiro, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, em que pese a declaração da vítima em não ter mais interesse em prosseguir com a causa (fls. 105), é sabido que os crimes de tentativa de homicídio ou mesmo lesão corporal, ainda que de natureza leve, são considerados ação pública incondicionada, ou seja, haverá o processamento do acusado mesmo se a vítima não desejar, conforme pacificada jurisprudência nacional.

Ressalto, que o recorrente alegou que lesionou a vítima acidentalmente, no entanto, as lesões constantes do prontuário médico, conforme anteriormente transcrita, são incompatíveis com o declarado, onde constam múltiplos ferimentos, inclusive produzidos por faca, por esganadura e por mordida.

Portanto, não há como impronunciar o recorrente, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, já que não se trata de uma condenação, mas um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.01275417-69, 212.973, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu,
restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para lesão corporal, pois pelas lesões constantes do prontuário médico, a vítima foi atendida com diversas lesões pelo corpo, razão pela qual entendo que o pleito de desclassificação, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri.
1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual.
2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.

(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3.
Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 22/09/2022